Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729257-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: DJAIR VICENTE COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 240999545 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Djair Vicente Costa em desfavor da ora agravante, processo n. 0709300-81.2025.8.07.0006, deferiu tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie a internação hospitalar da parte autora para controle álgico e investigação de lesão nodular peniana, no prazo de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 15.000,00. Em razões recursais (Id 74140209), sustenta a inexistência de obrigação de custeio da internação vindicada pelo autor/agravado, uma vez não ter sido cumprido o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato entabulado entre as partes. Afirma não haver nos autos comprovação de situação de urgência ou emergência, a ensejar a aplicação da normativa inserta no art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Defende a legalidade da cláusula contratual que estabelece o período de carência. Assevera apenas estar obrigada a garantir a cobertura de internações de urgência ou emergência pelo prazo máximo de 12 (doze) horas, o que teria sido observado no caso concreto. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz a existência de perigo de dano reverso, sobretudo diante da ausência de garantia de que, revogada a tutela de urgência, os valores por ela despendidos seriam efetivamente restituídos pela parte autora. Ao final, requer: a) O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de tutela recursal de urgência, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso; b) Ao final, o provimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja revogada a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, reconhecendo-se a ausência de cobertura obrigatória no caso em tela em razão da carência contratual e tornando a liminar de tutela recursal definitiva; Preparo recolhido (Id 74140490). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante de não autorizar a internação solicitada pela parte autora. De início, registro que a relação jurídica constituída pelas partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, corroborado pelo teor do enunciado n. 608, da Súmula de Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Incidem, ainda, à situação litigiosa as disposições da Lei n. 9.656/98, em especial os comandos normativos postos nos artigos 12, II e V, e 35-C: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de obrigação a que esteja submetida a agravante de autorizar e custear para o agravado internação hospitalar para controle álgico e investigação de lesão nodular peniana. No caso, é incontroverso nos autos ser o autor, ora agravado, beneficiário de plano de saúde operado pela agravante, conforme se constata do documento de 240996159 do processo de referência, o qual indica a contratação do plano Master Senior Mais - ES, segmentação Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia + Odonto, acomodação Enfermaria. Induvidoso, ainda, o estado de saúde do agravado à época do ajuizamento da ação, conforme relatório de 28/6/2025, que atesta a necessidade de “internação hospitalar com urgência para controle álgico e investigação nodular peniana” (Id 240996161 do processo de referência). No referido relatório médico, consignou expressamente a médico assistente que o recorrido é paciente de 73 anos, com “diagnóstico recente de neoplasia maligna de pulmão, evoluiu com quadro de dor oncológica crônica, importante e não controlada com medicamentos orais. Além disso, apresenta dor intensa em pênis com nodulação em região de corpo cavernoso”. Controvérsia igualmente não há quanto à negativa manifestada pela operadora de plano de saúde agravante à solicitação feita pelo beneficiário/agravado (Id 240997590 do processo de referência), mesmo com a recomendação dada pela médica assistente, sob o fundamento de que não cumprido o prazo de carência. Pois bem. Efetivamente, não é ilimitada a amplitude de cobertura ofertada pelas pessoas jurídicas que operam e comercializam planos de saúde no mercado de consumo. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos e para determinadas situações. Contudo, do exame dos elementos probatórios, olvidou a agravante que a situação do agravado era de urgência, demandando cuidados rápidos e eficazes, sobretudo diante da gravidade da doença, do intenso quadro de dor que o acomete e da sua idade avançada. Nos termos do art. 3o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU 13/1998, os contratos de plano hospitalar devem oferecer cobertura aos atendimentos de urgência e emergência que evoluírem para internação, desde a admissão do paciente até a sua alta ou que sejam necessários à preservação da vida, órgãos e funções. O § 3o do mesmo artigo esclarece que não haverá a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora, apenas nos casos em que a atenção não venha a se caracterizar como própria do plano hospitalar, ou como de risco de vida, ou ainda, de lesões irreparáveis. Vale, outrossim, destacar que destacar que art. o 3o, XVII, da Resolução Normativa n. 566, de 29 de dezembro de 2022, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, estabelece que a operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas, de imediato, quando se tratar de emergência e urgência. Confira-se: Art. 3o. A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2o, nos seguintes prazos: XVII - urgência e emergência: imediato (grifos nossos) Nessa senda, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a conduta da agravante se mostra abusiva e ilegal, porque contraria os arts. 12, V, “c” e 35-C, I e II, ambos da Lei 9.656/1998, tendo em vista que a legislação estabelece o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para carência da cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis. Não só. A limitação do período de internação coberto pelo plano fornecido pelo réu no período de carência (12 horas), contraria as normas infralegais exaradas pelos órgãos de saúde. É o que se depreende do teor da Súmula 302 do c. STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Não creio, por conseguinte, frente ao conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos, haja classificação outra para a restrição imposta pela agravante senão a de abusiva. Exorbitante, de fato, o limite fixado ao autor para exercício de direito contratualmente ajustado para prestação de serviço à saúde, bem como limitar, na hipótese, a cobertura da internação às primeiras 12 horas. Justificado não está o prazo delimitado de carência de 180 (cento e oitenta) dias imposto pela agravante para internação em regime de urgência ou emergencial quando previstas cláusulas de redução desse tempo; além do que a amparar a pretensão do beneficiária de obter o atendimento de que necessita após o decurso do prazo de 24h da contratação, está a legislação consumerista que tipifica tal estipulação contratual como cláusula manifestamente abusiva e nula, nos termos do art. 51, IV, do CDC, pela desvantagem exagerada em que coloca o consumidor. Em situações similares, este e. TJDFT entendeu que, “uma vez constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea "c", da Lei n. 9.656/1998. 4. É obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998)” (Acórdão 1223639, 07026609120188070011, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mesmo sentido, o c. STJ editou a Súmula n. 597, que traz a seguinte orientação: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” Ainda, são os seguintes julgados desta e. 8a Turma Cível acerca da questão enfrentada: DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, com tutela de urgência confirmada para custeio de internação de urgência e condenação ao pagamento de indenização por dano moral. A autora alegou que, embora beneficiária do plano desde 17/12/2024, teve negada sua internação hospitalar em 16/02/2025, durante quadro grave de hidrocefalia comunicante, sob justificativa de não cumprimento do período de carência contratual. Após prestação de caução ao hospital, foi internada e submetida à cirurgia. A sentença acolheu os pedidos iniciais, fixando os danos morais em R$ 5.000,00. Ambas as partes recorreram. A autora pretende a majoração da indenização por danos morais e o plano de saúde pretende a reforma da r. sentença sob o fundamento de que, ao negar a internação da autora, agiu no exercício regular do direito, porquanto não transcorrido o prazo de carência contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que limita a cobertura de internação em situação de urgência durante o período de carência; (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral diante da negativa de cobertura da internação pelo plano de saúde; (iii) definir a revisão da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo as razões do recurso apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. O contrato de plano de saúde está submetido às normas da Lei n. 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 608 do STJ, salvo nos casos de autogestão, o que não é o caso dos autos. 5. A cláusula contratual que impõe prazo de carência superior a 24 horas para cobertura de situações de urgência é abusiva, conforme o art. 12, V, "c", e art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, além dos Enunciados n. 597 e 302 do STJ. 6. Estando comprovada a gravidade do quadro clínico da autora por relatório médico, é obrigatória a cobertura da internação desde que transcorridas 24 horas da contratação, o que ocorreu no caso concreto. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Redistribuição dos ônus da sucumbência. Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de internação em casos de urgência, nos termos dos arts. 12, V, “c”, e 35-C da Lei n. 9.656/1998. (...) (Acórdão 2008960, 0708029-52.2025.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. REPARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao Relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro e de plano de saúde (STJ, Súmula 608). 3. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual é ilegítima. (...) (Acórdão 2000929, 0717067-25.2024.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) É também firme o entendimento do c. STJ no sentido de que, sob pena de violação à legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar sua vida, saúde e integridade física, em se tratando de procedimento de emergência ou de urgência – aquele relacionado a evento que, não sendo de imediato realizado, implica risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente – o prazo de carência a considerar é o de 24 (vinte e quatro) horas, não o de cento e oitenta dias. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. PRAZO DE CARÊNCIA PARA HIPÓTESES DE URGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS (24H). PREVALÊNCIA DA GARANTIA DA SAÚDE E DA VIDA DO SEGURADO. JUSTA EXPECTATIVA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não conhecimento da insurgência em relação a questão jurídica preclusa. A alegação de ilegitimidade passiva fora objeto de decisão saneadora, não tendo sido oportunamente impugnada pela recorrente. Inviável a renovação do debate em sede de recurso especial. 2. Em se tratando de procedimento de urgência, ou seja, de atendimento médico que se não for realizado imediatamente implica em risco concreto de morte ou lesão irreparável para o paciente, deve ser adotado o prazo de carência de vinte e quatro horas, e não o de cento e oitenta dias, sob pena de violação da legítima expectativa do consumidor ao celebrar o contrato para preservar a sua vida, sua saúde e sua integridade física. Precedente específico do STJ. 3.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1448660/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017) (grifos nossos) Diante do exposto, certo é que não ficou demonstrada a probabilidade do direito vindicado pela ré/agravante ao pretendido reconhecimento da licitude da negativa realizada sob fundamento de inobservância do prazo de carência. Isso porque, como visto, não encontra amparo no ordenamento jurídico a conduta do plano de saúde que, negando autorização à internação solicitada, impõe indevido obstáculo à regular execução do contrato, com o que frustra o exercício de direito contratual relativo à efetivação de medidas necessárias, segundo relatório médico, à preservação do direito à saúde, objeto da contratação destinada a proteger a vida do agravado, em comprovada situação de urgência. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Outrossim, como bem consignado pela decisão agravada, não há que se falar, na hipótese sub judice, em irreversibilidade da medida liminarmente deferida, a ensejar a configuração de perigo de dano reverso à agravante, porquanto poderá ela “cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada”. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora